Tribunal: STF
Processo: AI 463405
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA
   DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
   E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   279 DO STF.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo
   aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária
   aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos
   autos. Providências vedadas na instância extraordinária.
2.
   Agravo regimental desprovido.